Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720239-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ERINALDO DUARTE DOS SANTOS, EDUARDA DUARTE DE JESUS D E S P A C H O Tratando-se os presentes autos de agravo de instrumento, a ventilada baixa em diligência à instância de origem para fins de designação de audiência de conciliação resta prejudicada. Diante disso, oficie-se ao juízo a quo, para realização da audiência de conciliação, nos termos do despacho retro. Suspenda-se o presente recurso. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora